Tribunal: TJDFT
Processo: 0746508-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746508-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: MARLUCE FERREIRA BARBOSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos da ação de tutela provisória antecipada em caráter antecedente (Proc. 0718784-49.2023.8.07.0020), ajuizada por MARLUCE FERREIRA BARBOSA contra a agravante, que deferiu a tutela cautelar, nos seguintes fundamentos: (...) Trata-se de pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, em que a parte autora busca obrigar a ré a continuar prestando os serviços de assistência à saúde na região do Distrito Federal. Consta da petição inicial que a autora é beneficiária de plano de saúde antigo, firmado antes da Lei no 9656/98, Apólice no 0370000019387728. Alega que embora residindo, anteriormente, em Olinda/PE, sempre teve acesso aos serviços de saúde por intermédio da ré no Distrito Federal, situação que se manteve após a mudança para Brasília. Desde então, afirma que a ré presta todo tipo de atendimento, seja consultas, exames, cirurgias, fisioterapia entre outros procedimentos, tudo através da sua rede conveniada no Distrito Federal. Contudo, suas consultas tem sido negadas desde o dia 11/08/2023, sob a justificativa de que o atendimento buscado se encontra fora da área de abrangência do plano de saúde. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência)vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Verifico que a petição atende às parcas exigências do artigo 305 do CPC, com a exposição da lide e seu fundamento. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, ainda que venha a se confirmar que o Distrito Federal não está incluído na abrangência territorial do plano de saúde, observo que, por motivos ainda não esclarecidos nos autos, os serviços de assistência à saúde vinham sendo prestados pela ré no Distrito Federal, como se constata no id. 172733389 e id. 172737251. Mas, aparentemente, houve brusca descontinuidade da prestação do serviço no Distrito Federal, sem prévio aviso à parte autora (id. 172737252, id. 172737257. Neste estágio de cognição, cumpre manter, ao menos provisoriamente, a situação que se consolidou por aparente liberalidade da prestadora de serviço, até que seja definitivamente esclarecida a situação de fato. Mormente considerando a idade da beneficiária do serviço, o curso de tratamentos cardiológico e ortopédico. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da parte autora. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, para determinar à ré que restabeleça a prestação dos serviços de assistência à saúde à autora no DISTRITO FEDERAL, até o julgamento do mérito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor. Cumpra-se com a urgência que o caso recomenda. (ID 52922997). Nas razões recursais (ID 52922995), a agravante narra que a consulta médica postulada pela agravada/autora foi negada sob a justificativa de que solicitada fora da abrangência contratada, por se tratar de plano de saúde regional. Na espécie, a agravante indica que a cobertura securitária se limita a determinado grupo de Estados, a saber, RN, MA, PE, PB, CE e PI, e por isso, não há obrigatoriedade de cobertura dos serviços postulados no Distrito Federal, como pretende a autora. Diante de tais fatos, a agravante entende que o restabelecimento da prestação de serviço, fora da área de abrangência do contrato, configura risco de de dano irreversível e de difícil reparação. Pontua também que a manutenção da multa, em caso de descumprimento, majorada posteriormente para R$ 2.000,00 (dois mil reais) no limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), “trará consequências financeiras desastrosas para agravante, face ao impacto financeiro que suplanta elevadas quantias, situação que desaguará em risco à higidez financeira da própria operadora, bem como a todo o sistema de saúde suplementar, pois se rasgará os pilares do contrato de seguro, em que, repita-se, a mutualidade é a essência dos mesmos, razão pela qual extrai-se a o periculum in mora inverso”. Argumenta que não ficou demonstrado os pressupostos necessários à concessão da tutela pretendida pela autora, a destacar o requisito da urgência e que “não houve qualquer falha na prestação de serviço, por parte da UNIMED-RIO” e que o “artigo 476 do CC, preconiza que ‘nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro’”. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para se indeferir a tutela cautelar concedida à parte agravada. Preparo recolhido e apresentado (ID 52923000 e 52923001). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia que originou a demanda originária, isto é, o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, tem como cerne a pretensão da agravada/autora para obrigar a ré a continuar prestando os serviços de assistência à saúde na região do Distrito Federal, considerando que teve sua solicitação de atendimento médico negada, pelo motivo de que estava fora dos Estados de abrangência do plano de saúde contratado (ID 172737252 - autos originários). Não obstante o inconformismo da agravante, não se fazem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida e seus fundamentos permanecem hígidos. Há patente dúvida sobre se o plano de saúde contratado pela autora, desde 30/03/1996, tem limitação de abrangência para o Distrito Federal. Isso porque a autora colacionou inúmeros atendimentos médicos, a incluir procedimentos cirúrgicos e exames que foram realizados nesta Capital durante a vigência do plano de saúde (ID 172733389 - Pág. 2/6 e 172737251 - Pág. 1/9 - autos originários). Logo, há indícios de que houve brusca descontinuidade da prestação do serviço no Distrito Federal, sem que a parte contratante fosse devidamente cientificada. Assim, somente após dilação probatória, serão esclarecidos os motivos que ensejaram as anteriores autorizações pelo plano de saúde dos atendimentos médicos. Além do que será comprovado, ou não, se o plano de saúde individual, contratado em 30/03/1996, ostenta a limitação de abrangência indicada pela agravante/ré e se tal fato foi devidamente informado à agravada/autora. Ademais, a autora é pessoa idosa (nascida em 23/11/1945); portadora de enfermidade de natureza grave (cardiopatia - ID 172737251 - Pág. 8 e 172737251 - Pág. 3); e está em processo de reabilitação motora, decorrente de pós-operatório (ID 172733389 - Pág. 4), motivos suficiente para manutenção do plano de saúde, até que revelado os fatos anteriormente alinhados. Quanto à multa imposta, devidamente comprovado o descumprimento da medida por parte da agravante/ré (ID 174589527 e 175480277 - autos originários). Então, por ora, deve ser mantida a multa, tendo que seu valor é razoável e proporcional ao pleito, sob pena de perder seu poder compelidor sobre a agravante/ré. Outrossim, a agravante/ré não apresentou qualquer justificativa para o descumprimento da ordem judicial, ainda mais relembrando que inúmeros atendimentos médicos, no decorrer de anos, foram autorizados pela operadora de plano de saúde, não obstante terem sido realizados no Distrito Federal. Por fim, não comprovado pela agravante/ré as alegadas consequências financeiras pela manutenção, por hora, do plano de saúde nos moldes determinados na decisão recorrida, muito menos o impacto financeiro diante da manutenção da multa pela desobediência em cumprir os ditames judiciais. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar pretendida, para manter íntegra a decisão agravada. Diante do exposto, INdefIRO o efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.